Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE COMBUSTÍVEL. ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSENTES. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática do Relator que não conheceu dos embargos de declaração, opostos impugnando o acórdão proferido no julgamento da apelação, que manteve a sentença denegatória da segurança por ausência de direito líquido e certo da Impetrante.
II. Questões em discussão.
2. Omissões no acórdão sobre a correta interpretação do art. 166 do CTN e aplicação adequada desse dispositivo legal no Processo GAC 202330426-93412, para determinação de reprocessamento e reanálise desse processo administrativo, objetivando autorização para “a apropriação do crédito relativo aos valores pagos a maior em decorrência da aplicação da alíquota majorada do ICMS sobre as operações realizadas no período de 23/06/2022 a 30/07/2022”.
III. Razões de decidir.
3.1. No âmbito desta Instância Revisora, com o julgamento da apelação houve o exaurimento do assunto do não afastamento da interpretação dada pela SEFAZ-DF ao art. 166 do CTN no Processo GAC 202330426-93412.
3.2. Os embargos de declaração é espécie recursal de fundamentação vinculada, são inadmissíveis quando não se enquadrarem em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, nesse caso, é atribuição do relator não os conhecer, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC.
3.3. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III,1.022 e 1025; e CTN, art. 166.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.